Tribunal: STF
Processo: ARE 1418751
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. teto remuneratório local. Diferenças salariais. Ausência de repercussão geral. Tema 81. Súmulas 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que manteve acórdão que determinou o pagamento de diferenças salariais devidas ao recorrido em razão da não implantação do teto remuneratório estadual, devidas entre janeiro e junho de 2019.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 81).



    3. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.